Tribunal: TJDFT
Processo: 0737659-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737659-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENYSE CAVALCANTE BEZERRA AGRAVADO: PCCD PLANALTO CENTRAL CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA, BMC- BRASILIA MEDICAL CENTER LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denyse Cavalcante Bezerra contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes. Denyse Cavalcante Bezerra informa que propôs a ação originária na qual busca a declaração de inexistência dos débitos cobrados por PCCD Planalto Central Centro de Diagnósticos Ltda. e BMC Brasília Medical Center Ltda. Narra que celebrou com PCCD Planalto Central Centro de Diagnósticos Ltda. e BMC Brasília Medical Center Ltda. contrato de prestação de serviços a ser quitado quando do recebimento do reembolso pelo plano de saúde. Alega que o contrato em referência prevê a exoneração da sua responsabilidade em caso de não recebimento do reembolso por culpa da contratada, o que ocorreu no caso. Argumenta que cabe à clínica contratada cumprir a exigência para o reembolso de prestador não integrante da rede credenciada ou impugnar, pela via adequada, a condição imposta pela seguradora. Avalia que a clínica contratada não pode ignorar previsão contratual e voltar-se contra a contratante, que em nada contribuiu para a recusa do plano de saúde. Sustenta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o seu nome seja retirado dos cadastros de inadimplentes. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 63783842 e 63783843). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. O documento apresentado por Denyse Cavalcante Bezerra demonstra a existência de dívidas negativadas em relação a PCCD Planalto Central Centro de Diagnósticos Ltda. e BMC Brasília Medical Center Ltda.[1] Ocorre que o contrato de prestação de serviços em discussão foi celebrado apenas por Denyse Cavalcante Bezerra e PCCD Planalto Central Centro de Diagnósticos Ltda. Não houve a participação de BMC Brasília Medical Center Ltda na supramencionada avença.[2] É impossível antever que a negativação do nome de Denyse Cavalcante Bezerra deu-se exclusivamente pelo contrato em questão e que inexistem outras dívidas de modo a tornar as cobranças indevidas em uma análise perfunctória. Os fatos narrados por Denyse Cavalcante Bezerra exigem instrução processual adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não é permitido na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual poderá, eventualmente, adotar as medidas requeridas após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela requerida, na medida em que a probabilidade de provimento do recurso não restou configurada. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A PCCD Planalto Central Centro de Diagnósticos Ltda. e BMC Brasília Medical Center Ltda. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 207655033 dos autos originários [2] id 207655031 dos autos originários